Tribunal: CARF
Processo: 11030.721859/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721859/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.311 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
ODAIR JOSÉ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS E NÃO REGULARIZADOS.
É condição para permanência no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a inexistência de débitos exigíveis (art. 17, V, da Lei
Complementar no 123, de 2006), cujo prazo para regularização se extingue me
trinta dias contados da ciência do Ato Declaratório de Exclusão (art. 76, § 1o, da
Resolução CGSN no 94, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Campo Grande (fls.
54/68), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo (ADE) que exclui o sujeito passivo do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com ciência em 21.09.2017 e efeitos a partir de 01.01.2018 (fls. 30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721859/2017-71
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721859/2017-71

A referida exclusão se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006, isto é, em razão da existência de débitos exigíveis, dos quais
onze débitos relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração 08/2013 a 12/2016, um débito
fazendário, período de apuração 06/2007, quatro débitos previdenciários (divergências entre
GFIP e GPS), períodos de apuração 10/2016 a 13/2016, um débito previdenciário (processos),
inscrição n° 131211226, e cinco débitos inscritos em Dívida Ativa da União (PGFN), sendo
quatro débitos previdenciários, inscrições: n° 122908589, n° 125399987, n° 128568525 e n°
475588878 e um débito fazendário, inscrição n° 417016736, discriminados em anexo ao ADE
(fls. 26/28).
Em petição manifestação de inconformidade (fls. 2/19), o sujeito passivo informa
que buscou todas as formas de parcelamento, mas o Fisco não deferiu o mesmo; que não foi
observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, que garantiria ao contribuinte o
direito de não ser excluído sem observância desses princípios; que a exclusão por débitos
violaria o art. 59, I e VII, parágrafo único da Constituição Federal (CF), bem como os princípios
da capacidade contributiva ao obriga-lo a utilizar um regime de tributação mais gravoso; que não
foi observado o rito da Lei no 9.784, de 1999, pois a exclusão suprimiu instâncias
administrativas; arguiu ainda a aplicação do art. 170, IX, e art. 179 da CF.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão da
existência de processo fiscal em cobrança sem a exigibilidade suspensa (fls. 34), sendo que a
inscrição n° 417016736 só foi parcelada em 14.11.2017 (fls. 41) , após o prazo de regularização.
Em Recurso Voluntário (fls. 54/68), o contribuinte reconhece a existência dos
débitos, mas informa que os mesmos foram incluídos no Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), cuja guia relativa a primeira parcela da adesão foi paga em 29.06.2018. Em
relação aos débitos de 08/2013, 09/2013, 01/2014, 05/2016 a 12/2016 e 08/2017, relata que
foram objeto de parcelamento em 14.11.2017. Por esse motivo, entende que se houver a
regularização dos débitos no prazo de trinta dias da ciência do ADE, deve ser tornada sem efeito
o ato de exclusão. Defende que o início da contagem do prazo de trinta dias, em face do art. 42
do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), inicia-se a partir da definitividade da decisão, em razão de
ter interposto recurso com efeito suspensivo contra o ADE, fundamenta sua posição no art. 39 da
LC no 123, de 2006. Alega, como o fez na manifestação de inconformidade, violação ao
Princípio Constitucional da Ampla Defesa (art. 5o, LV), sobre a impossibilidade de exclusão por
débitos, prevista na LC no 123, de 2006, em ofensa à Constituição Federal, por não observar a
hierarquia das normas (art. 59), onde a CF prevê tratamento diferenciado às pequenas empresas.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para que reconheça que a regularização dos
débitos se deu antes de o ADE se tornar definitivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721859/2017-71

O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 06.08.2018,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 51),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 03.09.2018, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 53) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
2. Mérito
A exclusão do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, conforme ADE, cuja ciência se deu em 21.09.2017 (fls. 30).
A regularização dos débitos, conforme declarado pelo contribuinte, ocorreu em
duas etapas. Parte pela inclusão no PERT, em 29.06.2018, e outra parte com parcelamento
iniciado em 14.11.2017, isto é, muito após o prazo de trinta dias da ciência do ADE de exclusão.
A motivação legal para exclusão encontra-se no art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
O contribuinte defende que a apresentação de manifestação de inconformidade
contra o ADE de exclusão teria o condão de suspender o prazo para regularização dos débitos
que motivaram a exclusão. Fundamenta sua posição com base no caput do art. 39 da LC no 123,
de 2006, que possui a seguinte redação:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Todavia, o contribuinte esquece-se que o texto legal deve ser compreendido em
sua integralidade e não apenas em excertos que, isoladamente, podem levar o intérprete a
conclusões erradas. Transcreve-se, para melhor compreensão, a integralidade do dispositivo
invocado:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
§ 1o O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento
exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no
campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se
consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721859/2017-71

nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e
contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3o Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao
Distrito Federal.
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16.
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso. (g.n.)
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 76 da então Resolução CGSN no 94, de 2011, por atribuição definida no § 6o do
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, aplicável ao fato:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, incisos V e XVI; art. 31, § 2o)
a) ausência ou irregularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual;
b) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
§ 1o Na hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização do débito ou da
inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da
ME e da EPP como optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 31, § 2o) (g.n.)
[...]
Por fim, em relação à afronta a princípios constitucionais em face da aplicação de
lei vigente, no caso a LC no 123, 2006, ressalte-se que não cabe ao julgador administrativo
afastar a aplicação de lei sob argumento de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, consoante
estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, foi editada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721859/2017-71

Por fim, como consignado na decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal
Federal considerou como constitucional a exigência de regularidade fiscal para ingresso no
Simples Nacional (RE no 627.543/RS, Tema no 363 – Impedimento à adesão ao regime tributário
do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com pendências
tributárias ou previdenciárias).
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital